Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a encartada no seio do próprio decisório, interna, e não a contradição externa, entre os fundamentos do acórdão embargado e outros julgados.
3. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.
4. Inexiste óbice para a constrição dos direitos aquisitivos sobre bem gravado com alienação fiduciária.
5. Embargos declaratórios não providos.